Tribunal: CARF
Processo: 10380.001262/2004-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.001262/2004-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.391 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
CV COUROS E PELES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. DIREITO A COMPENSAÇÃO. TERMO DE INICIO.
INSTRUMENTO LEGAL. DECADÊNCIA.
A partir da 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ ou
CSLL, ainda que com tributo de mesma espécie, deve ser promovida mediante
apresentação de Declaração de Compensação - DCOMP.
O direito de pleitear a restituição ou compensação de saldo negativo decai em
cinco anos contados do término do ano calendário a que se referir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Inteligência da Súmula CARF no 145.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 08-18.896 - 4a Turma
da DRJ/FOR, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.001262/2004-50
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.391 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.001262/2004-50

Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório (fls. 318/326) que deferiu em parte as compensações com saldos negativos de IRPJ e
de CSLL, relativos aos anos calendários de 1999 e 2000. Tais compensações foram declaradas
nos seguintes PER/DCOMP:

PER/DCOMP
DATA
TRANSMISS
ÃO
VALOR
DOS
DÉBITOS
(R$)
FLS
09291.59681.170805.1.3.02-3725 17.08.2005
31.201,65
39/42
15015.08023.170805.1.3.02-3578 17.08.2005
14.375,79
43/46
25204.31394.170805.1.3.03-1417 17.08.2005
45.661,92
47/50
22196.02361.240805.1.7.03-2738 24.08.2005
23.133,91
51/54
TOTAL
114.373,27
2.
Inicialmente, a DRF Fortaleza considerou, sem exame do mérito, não declarada a
compensação apresentada em formulário no dia 17.02.2004 (fls. 1/3), tendo em vista que na
época da apresentação dos documentos vigorava a Instrução Normativa SRF n° 376, de 23 de
dezembro de 2003, a qual impunha a utilização do programa PER/DCOMP versão 1.2, não tendo
encontrado impedimento para a utilização do mesmo por parte da empresa (fls. 16/18).
3.
Cientificado da decisão em 27.06.2005, o interessado informou à RFB, no dia 18
do mês de agosto do mesmo ano, que substituíra os formulários iniciais pelas Declarações de
Compensação acima relacionadas (fls. 25/26).
4.
Em nova análise, a DRF Fortaleza considerou não-homologadas as compensações,
ao fundamento de que o interessado indicara nas DCOMP como origem dos créditos o presente
processo, no qual entendia não haver pedido de ressarcimento ou restituição que autorizasse a
vinculação do mesmo em DCOMP, nos termos do § 5o do art. 26 da Instrução Normativa SRF n°
600 de 28 de dezembro de 2005 (fls. 67/70).
5.
Cientificado desse decisório em 02.12.2008 (fl 71), o requerente apresentou
Manifestação de Inconformidade em 23.12.2008 (fls. 72/75), pleiteando a homologação das
compensações declaradas, ao argumento de que “a forma não se sobrepõe à matéria, à
substância”.
6.
Após apreciar a manifestação do interessado, a 4a Turma desta DRJ considerou
viciado o decisório, determinando que a DRF Fortaleza examinasse o mérito dos pedidos
formulados em DCOMP (Acórdão DRJ/FOR no 08-17.059, de 9 de fevereiro de 2010).
7.
Novo despacho decisório foi proferido, homologando parcialmente as
compensações declaradas, porquanto caducado o direito à auto compensação via PER/DCOMP
09291.59681.170805.1.3.02-3725 e 25204.31394.170805.1.3.03-1417, quando do seu envio pela
Internet, relativamente ao saldo negativo do ano de 1999.
8.
Cientificado desse decisório em 02.07.2010 (fl 327), o requerente apresentou nova
Manifestação de Inconformidade em 03.08.2010 (fls 343/346), pleiteando a homologação das
compensações declaradas nos referidos PER/DCOMP, no montante de R$ 76.863,57,
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.391 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.001262/2004-50

relativamente ao saldo negativo do ano de 1999, ao argumento de que o pedido de
compensação foi feito mediante formulário em 17 de fevereiro de 2004, sendo que “a forma
não se sobrepõe à matéria, à substância”.
9.
É o relatório.

Do Acórdão de 1a Instância
A 4a Turma da DRJ/FOR, por meio do Acórdão no 08-18.896, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. DIREITO À AUTO COMPENSAÇÃO. TERMO DE
INÍCIO. INSTRUMENTO LEGAL. DECADÊNCIA.
O pedido de compensação de tributos deve ser formulado eletronicamente por
meio do PER/DCOMP, sob pena de se tornar sem efeito.
O direito de pleitear a restituição ou compensação de saldo negativo decai em
cinco anos contados do término do ano calendário a que se referir.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
a) A respeito da possibilidade de formulação do pedido em papel, os arts. 16 das
Instruções Normativas SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004, e n° 600, de 28
de dezembro de 2005, sucessoras da IN SRF n° 210, de 2002, preveem que
somente ela será cabível na hipótese de inviabilidade de formulação do pedido
pela Internet.
b) Depreende-se que somente seria caracterizada a "impossibilidade" caso tivesse
sido comprovada falha no programa gerador, o que não se verifica na espécie.
c) Não comprovado o empeço, é mister indagar acerca da relevância jurídica do
instrumento PER/DCOMP para a formulação de pedidos de restituição e de
compensação. Como demonstra a legislação colacionada, o PER/DCOMP é a
forma obrigatória e indispensável - essencial, portanto - para que o pedido
produza os efeitos normalmente previstos, dentre os quais o de demarcar o
exercício tempestivo do direito, ou seja, dentro do prazo decadencial de
repetição.
d) Enquanto, por um lado, a falta de demonstração do crédito de saldo negativo
no próprio PER/DCOMP foi suprida pela referência ao processo
administrativo em que tal demonstração estava inserida, tal como assentado no
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.391 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.001262/2004-50

acórdão anterior, nesta decisão, assevera-se, por outro lado, que o pedido em
formulário não supre o pedido em meio eletrônico, tendo em vista a
essencialidade desta forma para o exercício do direito pelo requerente.
e) Como as DCOMPs contendo as declarações de compensação não
homologadas foram entregues somente em 17 de agosto de 2005,
posteriormente aos cinco anos do término do ano calendário a que se refere o
saldo negativo (1999), reconhece-se a decadência do pedido, tal como
afirmado pelo decisório.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, motivo
pelo qual dele conheço.

Do Recurso Voluntário

Do Mérito

A Recorrente defende a reforma do acórdão recorrido, argumenta que apesar do
crédito referir-se, de fato, ao ano-calendário de1999, a Declaração de Compensação foi enviada,
via formulário, primeiramente em 17 de fevereiro de 2004, portanto, antes do instituto da
decadência.
Alega que houve um mera substituição documental, substituindo o uso de
formulário pelo programa informatizado PER/DCOMP, o que não impede de realizar a referida
compensação, in verbis:
O fato de a Recorrente haver, inicialmente, solicitado a compensação por
determinada forma (uso de formulário, na forma da IN SRF n° 460/04) quando
poderia ou deveria ser por outra (uso dos PER/DCOMP), não a impede receber,
compensar, enfim, ressarcir-se do quantum lhe é devido, uma vez que o aspecto
material, ou seja, o direito ã compensação per si está amparado por lei. Neste
aspecto, o § 6° do art. 21, da Instrução Normativa n° 900, de 2008, declara que
pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2° serão efetuados pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.391 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.001262/2004-50

declaração em meio papel acompanhada de documentação comprobatória do
direito creditório

A questão da obrigatoriedade da apresentação de Declaração de Compensação –
DCOMP, para realizar a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ ou CSLL, encontra-
se pacificada no âmbito administrativo, tendo sido objeto da Súmula CARF no 145, transcrita a
seguir:
A partir da 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que com tributo de mesma espécie, deve ser
promovida mediante apresentação de Declaração de Compensação - DCOMP.

A Sumula CARF no 145 é aplicável ao presente caso, tendo em vista que o
contribuinte apresentou a compensação em formulário em 17/02/2004, ou seja, posterior a
01/10/2002.
O referido pedido de compensação foi considerado não-declarado, nos termos do
art. 31 da IN SRF n° 460, de 2004, transcrito a seguir:
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não
formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento e não declarada a
compensação quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 29 a
49 do art. 76, não tenha utilizado o Programa PER/DCOMP para formular
pedido de restituição ou de ressarcimento ou para declarar compensação.

Sendo considerado não declarado o pedido de compensação em formulário, este
não tem o efeito pretendido pela Recorrente.
É considerado para análise o pedido de compensação realizado mediante
apresentação de Declaração de Compensação – DCOMP, entregues em 17/08/2005,
posteriormente aos 5 (cinco) anos do término do ano-calendário de 1999 a que se refere o saldo
negativo, portanto encontrava-se alcançado pelo instituto da decadência o referido pedido, de
acordo com o art. 168 do Código Tributário Nacional, transcrito a seguir:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da
extinção do crédito tributário;

Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.391 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.001262/2004-50

Portanto, uma vez ocorrido a decadência quanto à compensação do saldo negativo
do ano-calendário de 1999, rejeita-se todas as alegações em contrario do Recorrente, e mantém-
se o decidido no acórdão recorrido.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 769
DF CARF MF
Original